Tribunal: TJDFT
Processo: 0719234-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719234-04.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LUISA RABELO PEREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Retifique-se a autuação para que conste como embargante o DISTRITO FEDERAL, conforme o recurso apresentado ao ID 59705409. Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, objetivando efeitos infringentes (ID 59705409). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator